Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS SANÁVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PACTOS AUTÔNOMOS. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A relação em questão é regida pelas leis consumeristas, pois o autor adquirente enquadra-se no conceito de consumidor e as rés enquadram-se no de fornecedoras. Além disto, o veículo é considerado produto, nos termos do art. 3.o, § 1.o do CDC.
2. Inexiste nos autos notícia de que a primeira ré tenha se negado a cumprir a obrigação legal imposta, pois não se eximiu de reparar os defeitos apresentados pelo veículo. Ainda que não tivessem sido sanados os vícios, os defeitos alegados não influenciam no funcionamento e segurança do veículo por não impedir que o bem pudesse ser utilizado para o fim a que proposto.
2. Para a aplicação do art. 18 do CPC, revela-se necessária a comprovação de que o vício ou defeito tornem o produto impróprio ou inadequado para a finalidade que se destina ou lhe diminua o valor.
3. Somente após a violação do prazo de 30 dias para o conserto estabelecido no art. 18, § 1.o do CDC, de forma excessiva e sem qualquer justificativa plausível, surge o direito do consumidor de rescindir o contrato e de exigir a restituição imediata dos valores pagos.
4. O contrato de financiamento bancário (mútuo) com cláusula de alienação fiduciária não tem caráter de acessoriedade em relação ao contrato de compra e venda, sendo nítida a independência entre as avenças. Caracterizam-se, pois, como pactos autônomos, disciplinando obrigações distintas entre as partes.
5. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. Não se mostra razoável, pois, incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador.
6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso das rés conhecidos e providos.